Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-86.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001307-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 459.517.131-53 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (AGRAVADO), JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 729.854.021-15 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA - DEPÓSITO DAS PARCELAS PAGAS - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante previsão do art. 300 do CPC, a tutela provisória exige a demonstração concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
(fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
.

Havendo indícios do atraso da entrega das obras e, tendo em vista o pedido de rescisão do contrato, cabível a determinação de depósito dos valores pagos pelo comprador, para assegurar efetivamente direito à recomposição patrimonial com a rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo por JOÃO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1002872-59.2023.8.11.0041, ajuizada em face de CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência pretendido na origem para determinar a imediata suspensão das cobranças de quaisquer valores atinentes a aquisição do imovel objeto da lide, bem como afastar a inclusão do nome do agravante no rol de maus pagadores, até o julgamento do mérito da ação proposta, sob pena de multa diária.

O agravante sustenta que firmou contrato de compra e venda com a empresa agravada, de uma área total 202,00 m2 do empreendimento denominado ‘“CHÁCARA DE RECREIO RECANTO DOS SONHOS’’, sendo prometido ao ora agravante a entrega do imóvel até a data de 02/06/2022, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Afirma que, no entanto, a parte agravada não vem cumprindo a data aprazada, mesmo porque o loteamento CHÁCARA DE RECREIO RECANTO DOS SONHOS, foi embargado há quase 02 (dois) anos pela justiça, por possível ilegalidade e afronta a legislação pertinente.

Deste modo, alegando justo receio de a empresa agravada utilizar indevidamente o valor das suas prestações, requer, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que a empresa agravada, deposite em juízo, o valor das prestações pagas até o devido momento pelo agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida no Id. 157720667.

Contrarrazões apresentadas no Id. 159553165, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência pretendido na origem para determinar a imediata suspensão das cobranças de quaisquer valores atinentes a aquisição do imovel objeto da lide, bem como afastar a inclusão do nome do agravante no rol de maus pagadores, até o julgamento do mérito da ação proposta, sob pena de multa diária, sem contudo deferir o depósito das parcelas pagas em juízo.

A agravante sustenta, para tanto, que a parte agravada não vem cumprindo a data aprazada, uma vez que o loteamento CHÁCARA DE RECREIO RECANTO DOS SONHOS, foi embargado há quase 02 (dois) anos pela justiça, por possível ilegalidade e afronta a legislação pertinente, motivo pelo qual possui justo receio da utilização indevida dos valores das prestações pagas até o momento.

No caso dos autos, a parte agravante firmou contrato de compra e venda com a empresa agravada, de uma área total 202,00 m2 do empreendimento denominado ‘“CHÁCARA DE RECREIO RECANTO DOS SONHOS’’, sendo prometido a entrega do imóvel até a data de 02/06/2022, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias.

.

Além disso, é de conhecimento público e notório que o imóvel ainda não foi entregue, sendo que referidas obras restaram embargadas há quase 02 (dois) anos pela justiça, por possível ilegalidade e afronta a legislação pertinente.

É sabido que a tutela provisória é aquela concedida em caráter provisório com base em uma cognição sumária e pode fundamentar-se na urgência ou evidência (art. 294 do CPC). Ao final do processo a tutela provisória será substituída por uma tutela definitiva, que a confirmará, revogará ou modificará.

A tutela de urgência, por sua vez, pode ser antecipada ou cautelar. No caso da tutela provisória antecipada, o magistrado antecipa o direito pleiteado ou o bem da vida que a parte espera conseguir ao final, enquanto na tutela provisória cautelar é concedida uma medida para assegurar o direito ou bem da vida pretendido.

Em conformidade com o art. 300 do CPC, em ambos os casos se exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em exame, em sede de cognição sumária, entendo que realmente estão presentes os requisitos para o deferimento do depósito judicial.

Em relação à probabilidade do direito, observo que a própria agravada não nega o atraso na entrega da obra e a irregularidade do empreendimento junto aos órgãos públicos.

Outrossim, como já explanado na decisão que analisou o pleito liminar, após a instrução, caso confirmado o inadimplemento, é juridicamente e plenamente possível que a haja a rescisão do contrato, sendo imperativa a devolução integral das parcelas já pagas, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a antecipação da tutela recursal concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023